Tribunal: TJDFT
Processo: 0704986-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal e absolveu o réu da imputação referente à infração prevista no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha, na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o condenou como incurso nas penas do artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, e artigos 129, §13, e 171, caput, ambos do Código Penal, todos na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha, nos termos do artigo 69, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de estelionato e lesão corporal, e pela contravenção penal de vias de fato, bem como se seria possível aplicar medidas alternativas à pena privativa de liberdade.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria dos crimes de estelionato e lesão corporal, e à contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a prova oral e elementos informativos contidos nos autos, os quais demonstram que o réu praticou os crimes e a contravenção penal em análise, não havendo que se falar em absolvição do acusado.
4. Por não serem atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da quantidade de pena atribuída, da multirreincidência e dos maus antecedentes, deixa-se de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.